Tribunal: TJDFT
Processo: 0735933-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PENSÃO. PENHORA. SISBAJUD. OBSCURIDADE. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1. De acordo com o art. 1022 do Código de Processo Civil justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão.

2. A obscuridade alegada consiste na suposta possibilidade de penhora, por outros meios, com a finalidade de satisfação do crédito referente aos honorários de advogado pela embargada.

3. A penhora de valores existentes em conta corrente certamente se revela como o meio mais eficaz para a satisfação do crédito pretendido, em especial nos casos em que o credor encontra grande dificuldade em obter a satisfação da respectiva pretensão por outras vias.

4. Atualmente, diante da regra prevista no art. 833, inc. IV e § 2o, do CPC, é permitida a penhora apenas da parte desses valores que ultrapassar a quantia correspondente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.

5. Verifica-se que a penhora com a finalidade de satisfação do crédito referente aos honorários de advogado, no limite de 10% (dez por cento) do valor bruto dos proventos recebidos mensalmente pela recorrida foi deferida. 5.1 Note-se que situação descrita nos presentes autos, assim, revela que o acórdão impugnado determinou a penhora de valores que têm natureza alimentar.

6. A argumentação contida na peça recursal revela que as insurgências ora manifestadas pelo recorrente se ajustam às hipóteses prefiguradas no art. 1022 do Código de Processo Civil.

7. Embargos de declaração conhecidos e providos.